Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE PERÍCIA EM AÇÃO CONSUMERISTA COM PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO DE SANEAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, e determinou o adiantamento de honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva é recorrível por meio de agravo de instrumento; e (ii) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova e da imposição de adiantamento de honorários periciais à parte requerida, em demanda consumerista com parte autora hipossuficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não configurar hipótese de taxatividade mitigada, diante da inexistência de urgência qualificada.
4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC, é medida compatível com a hipossuficiência técnica do consumidor e com a necessidade de elucidação dos fatos por meio de prova pericial.
5. A decisão de saneamento que determina a inversão do ônus da prova insere-se no poder de organização do processo conferido ao magistrado e não configura prejulgamento, tampouco causa prejuízo irreversível à parte ré, sendo medida reversível e sujeita à revisão na sentença.
6. A imputação provisória de adiantamento dos honorários periciais à parte requerida, ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte autora beneficiária da gratuidade, encontra respaldo no art. 95, § 3o, do CPC, sendo passível de modulação pelo juízo de origem, conforme aspectos operacionais e normativos locais.
7. Não se evidenciam error in procedendo ou in judicando, tampouco ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência qualificada, nos termos do Tema 988 do STJ.
2. É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, especialmente quando necessária para elucidar os fatos por meio de prova técnica.
3. O adiantamento dos honorários periciais pela parte requerida, ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte beneficiária da gratuidade, pode ser determinado pelo juízo de origem conforme o art. 95 do CPC, sem configurar ofensa ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 373, § 1o, 932, III, 995, parágrafo único, e 95, § 3o; CDC, art. 6o, VIII.